Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-73.2022.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE. INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA E COCAÍNA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL. 2. PEDIDOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MODIFICAÇÃO DA PENAS-BASE DOS AMBOS OS CRIMES. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA ESCORREITA PELO SENTENCIANTE. 3. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. POSSIBILIDADE. AGENTE MULTIRREINCIDENTE. 4. ABRANDAMENTO DE REGIME PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. 5. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. 6. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVIDO EM PARTE.
1. O fato de o agente estar sob o efeito de álcool e cocaína somente poderia ser utilizado para afastar o dolo se tal ingestão fosse forçada ou acidental, pois, a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica e drogas por sua livre decisão, deve, o agente, ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa.
2. Na hipótese, é inviável a modificação das penas basilares eis que estão presentes fatores objetivos dos crimes de lesão corporal e ameaça capazes de justificar o aumento levado a cabo pelo sentenciante, daí por estarem em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as penas iniciais, não demanda qualquer retoque.
3. Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 585 “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”, impondo-se, no entanto, aressalva a tal entendimento no que tange à multirreincidência, situação, essa, que se aplica à hipótese,porquanto o agente temmúltiplascondenações anteriores com trânsito em julgado, tendo uma delas sido usada na primeira fase para negativar seusmaus antecedentes e as demais consideradas para valorar a agravante da reincidência.
4. No que tange ao regime de cumprimento de pena, mantém-se o semiaberto, conforme estabelece o art. 33, § 2o, b e § 3o do Código Penal e peculiaridades do caso em tela, que demonstram a reincidência do agente e a gravidade concreta da sua conduta, evidenciada pela valoração pejorativa de várias das circunstâncias judiciais.
5. Por se tratar de crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a pessoa, não pode haver a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e no art. 17 da Lei n. 11.340/06.
6. Recurso da defesa desprovido. E, do Ministério Público, provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001173-73.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALTAYR DE PAIVA JUNIOR - CPF: 837.664.051-87 (APELADO), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (ASSISTENTE), A. N. D. A. P. - CPF: 078.662.981-90 (ASSISTENTE), RANNER FELIPE GONCALVES - CPF: 045.054.641-13 (ASSISTENTE), NAZIRA BRIGIDA DE ALMEIDA - CPF: 000.845.271-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTAYR DE PAIVA JUNIOR - CPF: 837.664.051-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ALTAYR DE PAIVA JÚNIOR E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

AMEAÇA E
LESÃO CORPORAL
CONTRA A MULHER
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS.
AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE. INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA
E
COCAÍNA
NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL.
2. PEDIDOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MODIFICAÇÃO DA PENA
S-
BASE
DO
S
AMBOS OS
CRIME
S
.
INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA ESCORREITA PELO SENTENCIANTE.
3. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. POSSIBILIDADE.
A
GENTE
MULTIRREINCIDENTE.
4. ABRANDAMENTO DE REGIM
E PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. 5. SUBSTITUIÇÃO DA
S
PENA
S
PRIVATIVA
S
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
S
DE DIREITOS.
VEDAÇÃO LEGAL. 6. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVIDO EM PARTE.

1
.
O fato de
o
agente
estar sob o efeito de álcool
e
cocaína
somente poderia ser utilizado para afastar o dolo
se
tal ingestão fosse forçada ou acidental, pois, a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir
a
culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica
e drogas
por sua livre decisão, deve
, o agente,
ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa.

2
. Na hipótese, é inviável a
modificação
das penas basilares eis que estão presentes fatores objeti
vos
do
s
crime
s
de lesão corporal e
ameaça
capazes de justificar o aumento levado a cabo pel
o
sentenciante, daí
por estarem em
consonância com
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
as penas
iniciais
,
não
demanda
qualquer retoque.

3.
Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 585 “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
”, impondo-se
, no entanto,
aressalva a tal entendimento no que tange à
multirreincidência
, situação, essa, que se aplica à hipótese, porquanto o
agente
tem múltiplas condenações
anteriores com trânsito em julgado, tendo uma delas sido usada na primeira fase para negativar seus maus antecedentes e as demais consideradas para valorar a agravante da reincidência.

4.
No que tange ao regime de cumprimento de pena, m
a
nt
é
m-se o semiaberto, conforme estabelece o art. 33, § 2o, b e § 3o do Código Penal e peculiaridades do caso em tela, que demonstram a reincidência do
agente
e a gravidade concreta da
sua
conduta, evidenciada pela valoração pejorativa de várias das circunstâncias judiciais.

5. P
or se tratar de crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a pessoa,
não pode haver a
substituição da
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por restritiva
s
de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e no art. 17 da Lei n. 11.340/06.

6. Recurso da defesa desprovido
.

E,
do
M
inistério
P
úblico, provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público
e por
Altayr
de Paiva Junior
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única de São José dos Quatro Marcos
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001173-73.2022.8.11.0039
, conden
ando

o
segundo
pela
prática dos crimes de ameaça e

lesão corporal
contra mulher
, capitulado
s
no
s

art
s
.
147 e
129
, §
13
,

do
Código Penal
, à
s

pena
s
de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, no regime inicial semiaberto.

O
Ministério Público
,
nas razões
encontradiças
no ID
194023296
, postula

a exasperação da pena

bas
ilar

imposta a
Altair Junior
, mediante valoração pejorativa
da conduta social e
da
personalidade
de ambos os crimes
;
bem como a
prevalência da agravante da
multirreincidência
na segunda fase dosimétrica em relação ao crime de ameaça.

Altayr
de Paiva Junior, forte nas razões que se veem no ID 194023311, almeja sua a
bsolvição dos crimes
pelos quais foi condenado
por atipicidade da conduta, por ser usuário de drogas
; requerendo, s
ubsidiariamente
:

a
fixação das penas
iniciais
no quantitativo mínimo legal
;
a fixação do regime inicial aberto
;
e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

As partes contra-arrazoaram as irresignações adversas, respectivamente
,
nos
IDs

194023312 e 194023315, pugnando pelo desprovimento dos
respectivos

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
na
manifestação
encontradiça
no ID
202812166, opina “
pelo
desprovimento

do recurso aviado pela
defesa de
ALTAYR DE PAIVA JÚNIOR
e pelo
provimento parcial

do apelo manejado pelo Órgão Ministerial
”.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
constante

no ID
194023235
,
na parte em que interessa,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 1 – LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES

DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 06 de novembro de 2022, por

volta das 04h40min., em residência particular, localizada na Rua Plano Real, n.o 654, Bairro Jardim

Popular, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado
ALTAYR DE PAIVA

JÚNIOR
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e

íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua convivente
Nazira
Brigida
de Almeida,
à medida

que desferiu um golpe em sua testa, utilizando-se de um martelo e, ainda, a agrediu com um cabo de

rodo, deixando vários hematomas em seu corpo, conforme Exame de Corpo de delito de ID 103774261.

FATO 2 – AMEAÇA NO ÂMBITO DA RELAÇÃO DOMÉSTICA

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no 1.o Fato, o denunciado

ALTAYR DE PAIVA JÚNIOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a vítima Nazira

Brigida
de Almeida, sua convivente, com uma faca, dizendo que ela somente iria embora para a cidade

de Cuiabá/MT dentro de um caixão.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta do incluso caderno investigativo, a vítima
Nazira
Brigida
de

Almeida
efetuou ligação via 190 informando que sua filha de 9 anos estava desaparecida e que precisava

de ajuda, pois havia sido agredida por seu esposo, o denunciado
ALTAYR DE PAIVA JÚNIOR,
e que sua

filha ao ver as agressões fugiu de casa.

O denunciado
ALTAYR
, no dia 06/11/2022, na casa em que convivia com a

vítima, agrediu a vítima desferindo um golpe de martelo em sua testa, causando-lhe um corte. Ato

subsequente agrediu a vítima com um cabo de rodo, deixando marcas em várias partes de seu corpo.

A vítima ainda relata que após todas as agressões supracitadas, o denunciado

ainda desferiu tapas em seu rosto.

O denunciado ameaçou a vítima dizendo que ela só irá voltar para Cuiabá dentro

de um caixão.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de

prisão em flagrante delito n.o 80.3.2022.17588 (ID 103774250), Boletim de ocorrência n.o 2022.307001

(ID 103774252), Termos de Depoimento dos Policiais Militares, (
ID’s
103774255 e
103774256), Termos

de declarações da vítima e testemunha (
ID’s
103774258 e 103774274), Laudo Pericial da Vítima (fls. 1

– 4 ID 103774261).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal,

tendo em vista a prisão em flagrante delito e as provas angariadas aos autos.
[...]
.

Destaques no original

A
materialidade do
s
crime
s

narrado
s
na denúncia
, embora não tenha sido

alvo de impugnação neste recurso,
ficou comprovada
por meio
dos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
;
boletim de ocorrência policial
;

termo de representação criminal,
e
l
audo
p
ericial
(ID 194023216)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com relação
à autoria
,

o
apelante
neg
a
a prática
dos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça
,
buscando sua
absolvição
,

ao argumento d
e
atipicidade da conduta,
posto que
os cometeu sob influência de álcool e drogas.

Todavia,
esta irresignação
não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que
o
magistrad
o
concatenou e discorreu de maneira
correta
com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia
em relação
aos delitos retro mencionados
, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
tal como foi prolatado.

Isso porque, e
mbora
Altayr
Junior
tenha
pleitea
do
sua absolvição
,
sua
negativa d
e autoria

já
havia sido d
eduzid
a
em sede de alegações finais
e foi
d
ebatid
a
e rechaçad
a
de maneira adequada no édito
condenatório
, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o agente
não conseguiu trazer
para estes autos
elementos
de convicção
capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta
na sentença
condenatória
, tampouco a conclusão a que chegou
o

sentenciante
.

Com efeito,
em juízo
,

Altayr
Junior a
firmou não se lembrar
de ter agredido a vítima, pois
é usuário de drogas, bebidas alcoólicas e medicamentos
,
confirmando,
contudo
, que

a
ameaçou
.

Por sua vez, a vítima
, inquirida sob o crivo do contraditório,
ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, confirmando a versão narrada na exordial acusatória, conforme se infere
do
resumo do
seu
depoimento extraíd
o
do édito condenatório
abaixo reproduzido
:

[...]

a)
no dia dos fatos fomos em churrasco onde ele ingeriu bebida alcóolica; b)

que ao chegar em casa nos discutimos por conta da chave de casa, então eu fui para o banheiro

para desviar a atenção dele; c)
ele foi atrás de mim no banheiro, quebrou o cabo do rodo e

começou a me agredir por várias e várias vezes
; d) depois saímos do banheiro e na sala
ele

continuou me batendo com esse pedaço de pau
; e)
ele batia nas juntas do meu corpo, no

meu ombro, no meu joelho; na minha coxa
; f)
depois ele foi dentro de um quartinho onde

guardávamos várias coisas e começou a me ameaçar com um martelo
; g)
daí ele pediu

para eu deitar no sofá e disse que se eu mexesse um dedo ele iria me matar, então eu deitei

no sofá e ele me batendo por várias vezes sem eu me mexer
; h)
daí ele foi na cozinha e

pegou a faca e colocou ela perto de mim e pediu para eu atacar ele, querendo assim um

motivo para me matar
; i)
eu fiquei o tempo toda quieta e ele deu uma martelada na minha

testa e começou a sair muito sangue
; j)
ele disse que a intenção era quebrar meu nariz
; k)

eu estava com o braço e corpo todo ensanguentando e ela não me deixava levantar do sofá
;

l) eu convenci ele a me levar no hospital para dar ponto na minha testa; m
) minha filha tinha

saído de casa com medo do que ela estava vendo e escutando, tentando procurar ajuda
; n)

eu emprestei o celular do rapaz da
energisa
para comunicar que minha filha tinha saído de casa e

que eu tinha sido vítima de violência doméstica; o)
ele já tinha me agredido anteriormente
; p)

minha filha tem dez anos, ela presenciou brigas umas três vezes; q)
ficou marca na minha

testa onde ele bateu com o martelo
; r)
acredito que o episódio de agressão durou umas

duas horas
.
[...]
(
ID
.

194023288
)
Destacamos

A

testemunha
Elisvaldo
Duarte Gouveia
, policial militar
que atendeu a ocorrência, deixou assentado que
recebeu uma denúncia de violência doméstica
segundo a qual um indivíduo
havia batido na vítima com um martelo na cabeça e um cabo de vassoura, razão pela
qual prenderam

Altayr
Junior.

A
informante
Aísha

Nicolly
de Almeida Pinto, filha da ofendida, ouvida tão somente na fase administrativa, asseverou que
viu
Altayr
Junior
bater em sua mãe
;
que ele é agressivo
;
e que não
foi
a primeira vez que
o agente

atac
ou

sua
genitora na frente
da declarante
.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que

o pleito de absolvição
de
Altayr
Junior

sob o argumento de que estava embriagado
/drogado
no momento
da discussão

não deve prosperar
, porquanto no
que se refere ao
seu
estado de ânimo no momento dos fatos narrados na prefacial acusatória, cumpre salientar que não se pode cogitar em atipicidade da
sua
conduta por ausência de dolo, devido
à
sua
entorpecência
,
pois
se deu de forma voluntária.

Aliás, s
obre essa temática, a redação conferida ao art. 28, II, do Código Penal, esclarece que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, sendo certo que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão,
Altayr
Junior
fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1o do art. 28 do referido
Codex
, situação, essa, que não restou evidenciada pela
s
prova
s
produzida
s

durante a instrução processual
.

Com
efeito, as
prova
s constantes
nestes
autos
demonstra
m
que
Altayr
Junior
consumiu, no dia dos fatos e de forma voluntária, bebida alcoólica
e cocaína
, não se enquadrando, pois, seu pedido, nas hipóteses legais de isenção de pena pela ebriedade decorrente de caso fortuito ou força maior, sendo imperativo
asseverar
, também, que
o agente
não se incumbiu de demonstrar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito dos fatos em apuração.

Logo,
impõe-se
asserir
que a prática
,

por
Altayr
Junior
,
do
s
ato
s
ilícito
s
sob efeito de álcool
/
cocaína
não retira a tipicidade da sua conduta, tendo em vista que a
ebriedade
voluntária, como sói ser a hipótese, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do
s
fato
s
, de modo que ele, ao consumir substância
s
etílica

ou

de efeito análogo

por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
, tal como se infere da doutrina de
Rogério Greco
vazada nos seguintes termos:

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria
actio
libera in causa
.
Na
precisa definição de Narcélio de Queiroz, devemos entender por
actio
libera in causa
“os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever”.

A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente,
volitivamente
, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar. (...)

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria
actio
libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado
.
(
Op.cit
., p. 404/405)
Destacamos

Esclareça-se, ainda, nessa senda, que a posição jurisprudencial majoritária
desta Corte de Justiça
sobre o tema tratado neste recurso
caminha
no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento
se a embriaguez

não for voluntária,
conforme pode ser visto a seguir:

APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA – FRAÇÕES APLICADAS QUE SE MOSTRAM DESPROPORCIONAIS – REDIMENSIONAMENTO – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO IN RE IPSA, SOFRIDO PELA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As provas carreadas aos autos denotam que o réu proferiu ameaças e que estas provocaram considerável temor à vítima.
A embriaguez voluntária não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. Precedentes do STJ.

Em observâncias aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, deve ser redimensionada a pena-base quando a
fração utilizada para cada circunstância judicial
desvalorada
excede a 1/6 [um sexto].

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” [Enunciado 14-A da TCCR/TJMT].

(TJMT - N.U 1002416-31.2020.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021,
Publicado
no DJE 23/07/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – PERFEITA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE CONDENA O ACUSADO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – CONDUTA EXPRESSAMENTE DESCRITA NA INICIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria do delito de ameaça, pois, evidenciado que o réu incutiu temor da vítima ao prometer causar-lhe mal injusto e grave, tanto que
esta
se viu compelida a acionar a Polícia,
de modo que eventual estado de embriaguez alcoólica voluntária não o isenta de responsabilidade, consoante a teoria da
actio
libera in causa representada no art. 28 do Código Penal
.

2. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação na hipótese em que o apelante é condenado pelo crime correspondente à narrativa fática contida na denúncia.

3. Apelo conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1000379-53.2020.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021)
Destacamos

Desse modo, somente estaria excluída a culpabilidade do
apelante
diante da eventual ingestão forçada ou acidental de bebida alcoólica
ou outra substância de
efeito análoga.

No entanto
, considerando que a
sua
embriaguez foi voluntária, não há
como
se
aceita
r

sua
tese de absolvição por ausência de dolo
na sua conduta
.

Nesse contexto,
não resta dúvida acerca da prática do
s
crime
s
de
ameaça e
lesão corporal
contra a mulher
, capitulado
s
no
s

art
s
.
147 e
129, §
13
, do Código Penal, por parte
de Altair Junior
,
sobrelevando
asseverar
, ademais,
que o cotejo das declarações prestadas pela vítima
e
pelas
testemunhas
nas duas fases da persecução penal, conjugada com a
constatação médica
d
as
lesões corporais
impingidas à ofendida
, demonstram a
ocorrência
dos

fato
s
criminoso
s
,
constituindo
, pois,

fundamentos
idôneo
s
para sustentar o decreto condenatório.

Noutro viés,
Altair Junior e
Ministério Público se insurgem contra a pena aplicada
ao primeiro
pelo crime de lesão corporal
no âmbito das relações domésticas
.
No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo de primeiro grau quando da dosimetria:

[...]
DO DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES

DOMÉSTICAS:

À pena para o crime previsto no art.
129, §13o, do Código Penal é de 1 a 4 anos

de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAS
DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO

PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da
culpabilidade do

condenado
. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como

um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado.

Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. Gilson Dipp,
DJe
21.02.2011;

HC 162.964/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
DJe
21/06/2010).

Nessa senda,
verifica-se que as condutas praticadas pelo acusado ocorreram

na presença dos filhos/crianças/adolescente ou por intermédio destes
.

Rememore-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

o fato de o delito ter ocorrido na presença do filho menor exacerba a reprovabilidade da conduta

do agente, pois extrapola o tipo penal analisado, razão pela qual pode justificar o aumento da

pena-base. STJ. HC 461.478-PE, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, j. em 27/11/2018,

DJe
12/12/2018

Por isso, a culpabilidade
deve ser valorada.

Sobre
os antecedentes
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou

que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada

em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. Assim, verifica-se que
o

réu possui condenações pretéritas, registro apenas uma condenação nesse momento, proferida

nos autos de no
. 0001404-40.2010.811.0039
.

A conduta social
é
melhor
compreendida como o comportamento do agente no

meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a

reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador:

Editora
Juspodivm
: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos

da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu
, para efeitos de individualização da pena é algo mais

afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para

caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua

maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo

Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da

personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime
exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e,

nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas

com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse

quesito.

A aferição das circunstâncias do crime,
que constituem circunstâncias judiciais

objetivas e se referem ao modo de execução, deve levar em conta a gravidade do delito,

evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática

delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva,

motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal,

referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente. (STJ.
AgRg
no HC

610.260/MS, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe

de 24/2/2022.).

In
casu
, verifica-se que o denunciado utilizou de um martelo para execução do

delito, além de ter agredido a vítima por aproximadamente duas horas no interior de sua

residência e durante o período noturno, provocando sofrimento intenso à vítima, fatos estes que

consubstanciam maior reprovabilidade da conduta.

Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima,
fixam-se
à
penas base: 1

(um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Das circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, se faz presente a

reincidência (autos no. 0009621-47.2014.811.002), razão pela qual aumento a reprimenda em

um quarto,
fixando a pena intermediária 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias

de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o

caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição

de pena a ser reconhecida.

Assim, fixa-se a final em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias

de reclusão.

DO DELITO DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO:

À pena para o crime previsto no art. 147, caput, do CP é de detenção,
de um a

seis meses
, ou multa.

CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO

PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da
culpabilidade do

condenado
. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como

um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado.

Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. Gilson Dipp,
DJe
21.02.2011;

HC 162.964/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
DJe
21/06/2010).

Nesse contexto,
verifica-se que as condutas praticadas pelo acusado

ocorreram na presença dos filhos/crianças/adolescente ou por intermédio destes
.

Rememore-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

o fato de o delito ter ocorrido na presença do filho menor exacerba a reprovabilidade da conduta

do agente, pois extrapola o tipo penal analisado, razão pela qual pode justificar o aumento da

pena-base. STJ. HC 461.478-PE, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, j. em 27/11/2018,

DJe
12/12/2018

Por isso, a culpabilidade
deve ser valorada.

Sobre
os antecedentes
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou

que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada

em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. Assim, verifica-se que o

réu possui condenações pretéritas, registro apenas uma condenação nesse momento, proferida nos autos de no
. 0001404-40.2010.811.0039
.

A conduta social
é
melhor
compreendida como o comportamento do agente no

meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a

reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador:

Editora
Juspodivm
: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos

da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu
, para efeitos de individualização da pena é algo mais

afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para

caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua

maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo

Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da

personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime
exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e,

nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas

com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse

quesito.

As circunstâncias
do crime são consideradas o modo de agir do agente, os

elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p.

104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além

daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima,
fixam-se
à
penas base: 01

(um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Das circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, se faz presente a

reincidência (autos no. 0009621-47.2014.811.002), entretanto, verifica-se o reconhecimento da

atenuante da confissão espontânea, assim sendo compenso-as, restando à pena no 01 (um) mês e

20 (vinte) dias de detenção.

Tema 929 do STF
: Possibilidade de compensação da agravante da reincidência

com a atenuante da confissão espontânea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal. "RE

983.765 RG/DF.
In
casu
, verifica-se a presença e o fato de o crime ter sido cometido com

violência contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06. Reflete-se, assim, a circunstância prevista

no art. 147, c/c art. 61, II, “f”,
razão pela qual fixo à pena intermediária no patamar de 02

(dois) meses de detenção
.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o

caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição

de pena a ser reconhecida.

Assim, fixa-se a final em
02 (dois) meses de detenção.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Sendo os crimes cometidos mediante violência e grave ameaça contra pessoa,

bem como, ante a vedação do artigo 17 da Lei 11.340/2006, incabível a substituição da pena

privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Com fundamento no art.
33,§
§2o, e 3o e art. 59, do CP, o denunciado deverá

iniciar o cumprimento da pena no regime
SEMIABERTO.
[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Consoante relatado, o Ministério Público requer
a aferição pejorativa das circunstâncias judiciais referentes à
personalidade
e
à
conduta social

de Altair
Junior
de ambos os crimes
,
ao
passo que
a defesa
postula
a fixação da pena
inicia
l do
crime de lesão corporal
,
no mínimo,
eis que
foram
valoradas de forma negativa
,
equivocadamente, as seguintes circunstâncias judiciais:

culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime de lesão corporal.

No tocante à conduta social
de Altair Junior
, tem-se que tal variável diz respeito à avaliação do seu comportamento no convívio social, familiar e profissional, cuja análisefoi realizada adequadamente pel
o
prolator da sentença condenatória, que justificou a
impossibilidade de
negativação
desse elementar
pelo fato de que “
Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.
”
Por conseguinte,
tendo em vista

a inexistência de dados
concretos
nestes
autos acerca do comportamento do
agente
em sociedade
, deve ser mantida a análise
neutra
desse elemento octogonal.

No que diz respeito à personalidade
de Altair Junior
,

não se pode deixar de ter em mente que a avaliação dessa variante não depende de laudo médico por profissional da área, desde que seja possível cercar-se, o juiz, de outras fontes tão seguras quanto o exame pericial adequado, capazes de indicar a presença de fatores positivos ou negativos de personalidade, como bondade, tolerância, simplicidade, solidariedade, maldade, agressividade, frieza, insensibilidade, desonestidade, entre outros.

Aliás, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - ART. 214 C/C ART. 224, “A”, E 226, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
No que diz respeito à personalidade, cumpre assinalar que "a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise
quanto a personalidade do agente
"
(
AgRg
no REsp n. 1.301.226/PR, Sexta Turma, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 28/03/2014). III - Na hipótese em foco, a negativação da personalidade está devidamente fundamentada, uma vez que não foi negativada simplesmente pela omissão, como pugna a defesa. Em verdade, a mãe das crianças presenciou os atos libidinosos, os quais eram praticados na própria cama do casal, chegando ao ponto de assistir a prática de sexo oral entre seus próprios filhos, os quais assim procederam por determinação de seu companheiro e corréu. A toda evidência, há elemento concreto a negativar a personalidade da paciente, a qual não apenas consentiu com os abusos sexuais, mas os assistia. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 659922 SC 2021/0111242-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/08/2021)
Destacamos

Na hipótese, a
valoração neutra
da personalidade
de
Altair Junior
está fundamentada, uma vez que
o
magistrad
o
justificou que
também não há,
nestes
autos, prov
a de como
ele
se comporta na sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior.

Diante do exposto,
é imperativo asserir que
não assiste ao
Ministério Público
ao pretender a
exasperação da
s
pena
s iniciais,
dos crimes de lesão corporal contra mulher e
ameaça
mediante
valoração pejorativa da conduta social e personalidade
de Altair Junior
.

Do mesmo modo, não tem consistência o p
leito de
Altayr
J
u
nior,
visando a

fixação da
s

sua
s

penas
inicia
is
no mínimo
legal
,
com o
afasta
mento

d
a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime de lesão corporal.

Isso porque,
deve ser
mantida

a aferição

pejorativa
da culpabilidade
de
Alta
y
r

Junior
em
relação aos crimes de
ameaça e lesão corporal contra a mulher
, pois
o
magistrad
o
justificou que “
as condutas praticadas pelo acusado ocorreram na presença dos filhos/crianças/adolescente ou por intermédio destes
”
,
circunstâncias, essas,
que
eleva a reprovabilidade d
a
sua conduta.

Igualmente idônea a análise pejorativa dos
maus
antecedentes
para os dois delitos pelos quais
Altayr
Junior
foi condenado
, posto que
, embora ele

tenha

várias

condenações pretéritas (antecedentes criminais
visto
s
no
ID 194023236),
a
penas
a

condenação
oriunda da
Ação Penal n. 0001404-40.2010.811.0039

foi utilizada
pelo sentenciante.

T
ambém deve ser mantida a avaliação pejorativa das
circunstâncias
do delito de
lesão corporal contra a mulher
, porquanto
o
magistrad
o
fundamentou adequadamente es
s
a circunstância judicial, pontuando que
Altayr

Junior
“
utilizou de um martelo para execução do
delito, além de ter agredido a vítima por aproximadamente duas horas no interior de sua

residência e durante o período noturno, provocando sofrimento intenso à vítima, fatos estes que
consubstanciam maior reprovabilidade da conduta
”,
modo de agir
, ess
e
, que extravas
ou
a normalidade de delitos desse jaez e justifica

o recrudescimento da pena inicial.

Noutra vertente, o
Ministério Público
almeja a
preponderância
da agravante da reincidência
sobre
a atenuante da confissão
de
Altayr
Junior

no que alude
ao crime de ameaça
,

com o auto
aumento
da
pena
estabelecida

na segunda fase da dosimetria.

No ponto que interessa, estas são as assertivas do sentenciante:

[...]
Das circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, se faz presente a

reincidência (autos no. 0009621-47.2014.811.002), entretanto, verifica-se o reconhecimento da

atenuante da confissão espontânea, assim sendo compenso-as, restando à pena no 01 (um) mês e

20 (vinte) dias de detenção.

Tema 929 do STF: Possibilidade de compensação da agravante da reincidência

com a atenuante da confissão espontânea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal. "RE

983.765 RG/DF
”
. [...]

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em relação ao tema firmou a tese no Tema Repetitivo n. 585 nos seguintes termos:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

A colaboração do acusado, sem dúvida alguma, facilita a vida de todos, porque torna previsível a condenação, dispensando a necessidade de se produzir maiores provas, simplificando a fundamentação da sentença e eliminando recursos atacando o
mérito da condenação. Contudo, deve-se ter sempre em mente que, não obstante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência (que já foi considerada pelo legislador como preponderante) e a atenuante da confissão, que, em tese, estaria relacionada à personalidade do agente, deve ser analisada caso a caso.

Todavia, n
o caso destes autos
, não há possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal)
para o crime de ameaça
, pois
Altayr
Junior
é
multi
rreincidente
,
tal como se infere dos seus antecedentes
que estão no
ID
194023236
, tendo uma
das condenações
sido
utilizada
na primeira fase dosimétrica para negativar seus maus antecedentes e as
demais para negativar
a agravante da reincidência.

A propósito, tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumprindo destacar que, na sessão eletrônica iniciada em 29 de setembro de 2021 e finalizada em 5 de outubro do mesmo ano, a Terceira Seção daquela
c
orte
superior
, por unanimidade, afetou os Recursos Especiais n.1.931.145/SP e 1.947.845/SP para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo n. 585/STJ, acima mencionado, para fins de adequar a redação à hipótese de
multi
rreincidência
.

Naquela ocasião, o relator do referido tema prolatou voto no Recurso Especial n. 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, da qual se destaca esta parte:

Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do HabeasCorpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não
obstacutaliza
sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Todavia,tratando-se de réu
multi
rreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.
Destacamos

Além do mais, no que diz respeito à matéria, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça “
A
multi
rreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
, motivo pelo qual é
necessário
o acolhimento dessa pretensão recursal
a fim de exasperar a
pena
intermediária
de

Altayr
Júnior, em relação ao crime de ameaça, na fração de 1/12 (um doze avos),
resultando
a pena definitiva de
2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção
.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, deixo como está no inicial semiaberto, conforme estabelece o art. 33, § 2o, b e § 3o do Código Penal e peculiaridades do caso em tela, que demonstram a reincidência
de
Altayr
Junior
e a gravidade concreta das condutas
pelas quais foi condenado,
evidenciada pela valoração pejorativa de várias das circunstâncias judiciais.

Por se tratar de crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a pessoa, deixo de efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e no art. 17 da Lei n. 11.340/06.

Posto isso, em consonância

com o parecer ministerial,

nego
provimento
ao recurso interposto
por
Altayr
de Paiva J
u
nior
. Por outro lado,
dou parcial

provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para fazer preponderar a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), redimensionando a pena
de
Al
t
ayr
Junior
para
de
2 (dois) meses e 5 (cinco)
dias de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024